Tribunal: TJPA
Processo: 0060885-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060885-71.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AGROPECUARIA E IND. SITUACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS TAXAS. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de discriminação das taxas que compõem o débito e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da CDA que instrui a execução fiscal; (ii) se a ausência de discriminação das taxas constitui vício formal ou material; e (iii) a possibilidade de substituição ou emenda da CDA, à luz do art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA deve atender rigorosamente aos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, III, da Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto à indicação da origem e natureza do crédito tributário.

A ausência de discriminação das taxas que compõem o valor executado configura vício material, pois impede a identificação precisa do crédito, comprometendo o contraditório e a ampla defesa do executado.

A substituição da CDA somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo vedada quando implica modificação do lançamento tributário ou da causa de pedir, conforme Súmula 392 do STJ e Tema 166/STJ.

A inclusão posterior de taxas não discriminadas altera substancialmente a natureza do crédito, inviabilizando a substituição da CDA.

A restrição da cobrança apenas ao IPTU também não é possível, pois a ausência de discriminação inviabiliza a identificação da parcela correspondente ao imposto, comprometendo a liquidez do título.

A CDA deve ser autossuficiente, não sendo admitida complementação por documentos externos, razão pela qual a nulidade do título executivo deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de discriminação dos tributos na CDA configura vício material que compromete a validade do título executivo.

A substituição da CDA é vedada quando implica alteração do lançamento tributário ou da causa de pedir.

A CDA deve conter todos os elementos necessários à identificação do crédito, sendo inadmissível sua complementação por documentos externos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III e §8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA (Tema 166), Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.11.2009; TJPA, Acórdão nº 22134049, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

B
elém (PA),
16
de
junho de 2
026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar o Município em honorários sucumbenciais, porquanto a extinção do processo decorreu de matéria conhecida de ofício por este juízo.

ISENTA DE CUSTAS, por tratar-se de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do CPC”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:

(i)

a validade do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 142 do CTN;

(ii)

que a ausência de discriminação das taxas na CDA configura mero vício formal, sanável;

(iii)

a possibilidade de emenda ou substituição da CDA até a sentença, conforme art. 2º, §8º, da Lei de Execuções Fiscais e Súmula 392 do STJ;

(iv)

inexistência de nulidade absoluta do título;

(v)

a possibilidade de substituição da CDA para cobrança exclusiva do IPTU, sem alteração da causa de pedir.

(vi)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id nº. 28856472.

O Ministério Público de 2º grau, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da validade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal; (ii) da existência de nulidade decorrente da ausência de discriminação das taxas que compõem o valor cobrado; e (iii) da possibilidade de substituição ou emenda da CDA, à luz do art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial, deve observar rigorosamente os requisitos previstos no ordenamento jurídico, notadamente aqueles constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 202 do CTN:
“O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80:

“§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
(...)
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.”

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a CDA indica exclusivamente o IPTU como natureza da dívida, não havendo qualquer menção às taxas que, segundo o próprio Município, compõem o montante executado.

Tal circunstância revela vício substancial, pois impede a correta identificação da origem do crédito tributário, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

O apelante sustenta que o vício seria meramente formal, sanável mediante substituição da CDA. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a ausência de discriminação dos tributos que compõem o valor exequendo não configura simples erro material, mas sim vício que atinge o próprio conteúdo do título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da CDA somente é admissível quando se tratar de erro material ou formal, não sendo possível quando houver alteração do próprio lançamento tributário ou da causa de pedir.

Nesse sentido, a Súmula 392 do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido, destaco ainda o julgamento do Tema 166/STJ, que reforçou o caráter restritivo da substituição da CDA, limitando-a estritamente a vícios formais ou materiais que não importem em inovação do lançamento tributário, in verbis:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: \'2722Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.\'2722 (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in \'2722Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência\'2722, Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

No mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VÍCIOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS DO FUNDAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO VALOR IRRISÓRIO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 85, Â§ 8 E Â§ 8-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 224.132/2009 em decorrência de inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Travessa Apinages, nº 2084, bairro Condor, Belém/PA, CEP 66045-010, correspondente aos exercícios de 2006 e 2007, o que totaliza o valor de 1.286,27 (mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). 2 . Em sentença, o Juízo apreciou a Exceção De Pré-Executividade (EPE) utilizada para alegar nulidade no título executivo e determinou a improcedência do feito, visto que ao analisar os autos constatou a impossibilidade de substituição da CDA em detrimento da legalidade do título executivo, bem como determinou a ilegalidade das taxas cobradas e determinou a condenação da Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento do art. 85, Â§ 3 do Código de Processo Civil ( CPC). 3. In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores. 4. A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). 5. A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implica em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de dívida ativa. 6. Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. 7. Em relação aos honorários sucumbências, estes não precisam ser modificados em decorrência do valor irrisório da demanda, o critério da equidade foi devido quando aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, Â§ 8 e Â§ 8-A do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão nº 22134049, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores. II- A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ. III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa. IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime”. (Recurso de Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301. Relatora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 10/05/2021)

No caso, a inclusão posterior das taxas implicaria modificação da própria natureza do crédito, alterando a causa de pedir da execução fiscal.

A pretensão recursal de substituição da CDA para incluir as taxas ou, alternativamente, restringir a cobrança ao IPTU, igualmente não merece acolhida.

A inclusão de taxas não discriminadas originalmente implica modificação substancial da cobrança, o que é vedado.

Por outro lado, a exclusão das taxas para restringir a execução ao IPTU também não se mostra viável no presente caso, pois o próprio título executivo não permite identificar com precisão qual parcela corresponde exclusivamente ao imposto, comprometendo a liquidez do crédito.

Ademais, conforme destacado na sentença, a CDA deve, por si só, permitir a compreensão integral do débito, não sendo admissível a complementação por documentos externos.

A sentença, ao reconhecer a nulidade do título e extinguir a execução fiscal, encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém-PA, 16 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026